Tribunal: TCU
Processo: 005.683/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP, contra o Acórdão 7.897/2021  1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedido de reexame interposto por Ana Rita Carvalho Oliveira, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP, contra o Acórdão 7897/2021-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual o TCU considerou ilegal e negou registro a seu ato de aposentadoria em decorrência da percepção da parcela denominada "opção". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e ao TRT-8, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.